Tribunal: STF
Processo: Pet 10205
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Sequer merece conhecimento a presente petição.



    O ato que o peticionante busca impugnar foi a determinação, prolatada pelo Ilustre Ministro Presidente (fls. 1/2 da peça 3), de retorno dos autos à origem para a aplicação das teses firmadas nos Temas 181 e 433 da Repercussão Geral, à anotação da natureza infraconstitucional da matéria impugnada.



    Por óbvio que tal ato desafiava recurso próprio de que dão notícia o Regimento Interno e a Lei Adjetiva Civil.



    Para além do plexo de requisitos formais necessários à admissibilidade da petição, os quais, nesse contexto, nem mesmo chegarão a ser aferidos na espécie, o requerente manejou via processual equivocada, daí havendo incorrido em evidente erro grosseiro incompatível até mesmo com a mais ampla fungibilidade.



    Em face do exposto, não conheço da presente petição.



    Forte na acessoriedade de que se reveste a via da petição, também não comporta conhecimento o pedido de gratuidade de justiça.



    Dada a manifesta impertinência do pedido, certifique-se imediatamente o trânsito em julgado dessa petição.



    Oficie-se a Egrégia Presidência desta Corte, por haver nela tramitado o recurso principal (RE 1.351.481/SP).



    Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator